Tribunal: TJSP
Processo: 2258014-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Sentença trabalhista reconheceu créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial. Impossibilidade de habilitação dos créditos. Inteligência do art. 49 da Lei n.o 11.101/05. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.